Tribunal: TJMMG
Processo: 0001292-69.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 251 DO CPM - CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA NÃO CONSTITUEM CRIME - DENUNCIA NÃO DESCREVE QUAL ARDIL TERIA SIDO EMPREGADO PELO APELANTE - A CONDUTA DO APELANTE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL A ELE IMPUTADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001292-69.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 30/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 251 DO CPM – CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA NÃO CONSTITUEM CRIME – DENUNCIA NÃO DESCREVE QUAL ARDIL TERIA SIDO EMPREGADO PELO APELANTE – A CONDUTA DO APELANTE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL A ELE IMPUTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Keller Assunção Caroba e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para absolver o apelante com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Ministério Público com atribuições na Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia constante no evento 03 contra Keller Assunção Caroba, recebida em 17/09/2018, nos seguintes termos: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que no dia 11 de setembro de 2017, no Município de Belo Horizonte/MG, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro, mediante ardil, a administração militar. No dia 26 de junho de 2017, por volta das 14h00min, o major Marckleuber Costa, cmt da lª Cia PM recebeu uma ligação anônima, sendo informado que o denunciado, que estava escala de serviço neste dia, tinha se valido de dispensas e licenças médicas com o escopo de exercer uma segunda atividade remunerada como instrutor de academia no período noturno. No dia 08 de setembro de 2017, o acusado, estando escalado na intendência da Cia PM a partir de 05:30h, fez contato telefônico com a 11ª Cia e informou que estaria de licença por sete dias (fls. 99/101). No dia 11 de setembro de 2017, foi determinado pelo Maj. Marckleuber Fagundes que o 2° Ten. Alessandro Nani comparecesse à academia Radical Fitness, para verificar a procedência da denúncia de que o denunciado exercia uma segunda atividade remunerada, estando de licença médica. No local do fato, o 2° Ten. Alessandro (fls. 71/73) e Sd. Julio Cesar (fls. 55/57) fizeram contato com a recepcionista do estabelecimento, sendo solicitado que os levassem até o “instrutor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Keller Assunção”. Ao adentrarem ao local, os militares presenciaram o denunciado a frente de uma turma, vestindo um uniforme da academia Radical Fitness, com a inscrição “Team Radical”, ministrando aula de dança a diversos alunos, conforme filmagem feita pelo 2° Ten. Alessandro no interior daquele recinto (fls.50). Apurou-se, ainda, que apesar do denunciado relatar aos militares que estava licenciado por problemas ortopédicos que o impediam de calçar coturno, restou comprovado nas filmagens que ele ministrava a aula com intensa movimentação, principalmente dos membros inferiores. Consta ainda que, em um período de 18 meses, entre março de 2016 e agosto de 2017, o denunciado procurou o serviço de saúde da Polícia Militar por 27 vezes, sendo licenciado ou dispensado em todas as ocasiões, sendo alto seu índice de absenteísmo (fls. 49). Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 251 (estelionato), dispositivo do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. O inquérito policial que apurou os fatos foi juntado no evento 03. Citado, durante a audiência designada para interrogatório e oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, o réu requereu fosse ouvido ao final da instrução processual, bem com fosse realizada perícia médica, pedidos estes deferidos. As testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas em juízo, cujos vídeos dos depoimentos encontram-se no evento 5. As cinco testemunhas arroladas pela defesa, salvo a Milena Alves de Alcântara, foram ouvidas em juízo, oportunidade em que o réu também foi interrogado. O laudo do exame pericial foi juntado às fls. 122/130 do documento “peçasdigitalizadas5” no evento 3, tendo concluído que o ora apelante estava totalmente incapacitado para atividades laborativas entre os dias 14/07/2017 e 14/09/2017. O juiz de direito determinou a juntada de CAC e FAC do réu bem como fosse intimado o Ministério Público sobre a possibilidade de juntada de oferecimento do acordo de não persecução penal. O Promotor de Justiça com atribuições na Justiça Militar manifestou no sentido de não ser possível ofertar ao réu o acordo de não persecução penal, tendo em vista que a denúncia formulada já havia sido recebida. Intimada as partes para fins do disposto no art. 428 do CPPM, ambas manifestaram que iriam formular as derradeiras alegações de forma oral na sessão de julgamento. Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, condenou o réu pela prática do crime de estelionato, a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A sentença foi juntada no evento 86. O réu interpôs o presente recurso de apelação na sessão destinada à leitura da sentença e juntou as suas razões recursais no evento 100. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumenta o recorrente em seu recurso que restou incontroverso nos autos que o apelante possuía a lesão que obstava atividade laborativa e não há provas de que o mesmo estivesse simulando sintomas. Disse que restou comprovado que ele era aluno da academia e que nunca foi instrutor ou professor na mesma. Alega o ora apelante que não há prova de que agiu com dolo e que, tendo sido a enfermidade diagnosticada e concedida a licença médica corretamente, não houve a prática de crime. Aduz que o recebimento de salário não caracteriza vantagem ilícita, pois foi licenciado e que, ao término da mesma, retornou para as suas atividades. Afirma que a perícia realizada na presente ação constatou a necessidade, à época, do seu licenciamento e que, portanto, não houve comprovação de qualquer fraude ou ardil. Por fim, disse que ainda que não tenha cumprido a determinação médica de repouso, tal situação pode configurar transgressão disciplinar, nunca, porém, o crime de estelionato e que a pena foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Com tais argumentos, requer o apelante seja reformada a sentença para que seja absolvido nos termos da alínea “b” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar e, eventualmente, seja absolvido nos termos da alínea “e” do mesmo artigo citado. As contrarrazões recursais foram juntadas no evento 105, tendo o Ministério Público requerido a manutenção da sentença, tendo em vista a existência de provas da prática do crime de estelionato e a fixação da pena de modo correto. A Procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no evento 6, pugnando seja conhecido e desprovido o presente recurso, mantendo-se a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. Remetidos os autos para apreciação do Excelentíssimo Des. Revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a sentença e absolver-se o apelante, por atipicidade de sua conduta. A denúncia inicialmente narra que o ora apelante teria obtido, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro, mediante ardil, a administração militar. Entretanto as condutas descritas na denúncia não constituem crime, tampouco houve a descrição de qual ardil teria sido empregado pelo apelante, senão vejamos. Após obter regular licença médica por sete dias, o apelante foi flagrado quando supostamente "ministrava a aula com intensa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 movimentação, principalmente dos membros inferiores.". Destaca a denúncia também que "em um período de 18 meses, entre março de 2016 e agosto de 2017, o denunciado procurou o serviço de saúde da Polícia Militar por 27 vezes, sendo licenciado ou dispensado em todas as ocasiões, sendo alto seu índice de absenteísmo". Entretanto, ainda que possa ser admitido que o apelante ministrava aulas em uma academia quando gozava de licença médica, hipótese esta que não restou cabalmente comprovada nos autos, a conduta do apelante não se amolda ao tipo penal a ele imputado. O fato de o apelante eventualmente ter descumprido tratamento médico, ao ser flagrado dançando quando deveria estar em repouso, é insuficiente para caracterizar qualquer fraude e, por conseguinte, o crime de estelionato. A denúncia não sustenta que o acusado simulou doença para obter o atestado, obtendo indevido afastamento. Se o problema de saúde do militar é verdadeiro, não há emprego de fraude para enganar a Administração Pública. No caso, não foi imputada ao acusado e não ficou comprovada a prática de qualquer fraude. Também entendo ser irrelevante a informação contida na denúncia de que o apelante obteve, legalmente, inúmeros afastamentos de motivo médico, uma vez que tal conduta não se caracteriza como crime. Tal informação parece indicar que o militar apresenta algum problema de saúde, reconhecido reiteradamente por profissional médico. Destaco que a denúncia não identificou qual o ardil teria sido utilizado pelo apelante para manter a administração em erro. Também cabe registrar que a denúncia não imputou ao apelante a obtenção de licença médica por meio de fraude e nem mesmo esclarece qual a vantagem ilícita percebida, considerando que seu afastamento foi lícito. De acordo com o Prof. Rogério Greco1, “ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ela. Se a vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia ser desclassificado para outra infração penal.” Portanto, os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao tipo penal previsto no art. 251 do Código Penal Militar, razão pela qual dou provimento ao presente recurso para absolver o apelante com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que deu provimento ao recurso de apelação. 1 GRECO. Rogério. Código Penal Comentado, 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, Título II, p. 514. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator